Tribunal: STF
Processo: RE 1378941
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO TRABALHISTA — PRESCRIÇÃO INOCORRENTE — MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO ARESP 709.212/DF, PELO STF — CONVOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES — APLICAÇÃO DO ART. 543-B, §3º, DO CPC — CONTRATAÇÃO IRREGULAR, INDEPENDENTEMENTE DO CONTRATO SER REGIDO PELA CLT OU REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO — RENOVAÇÕES SUCESSIVAS — NULIDADE JURÍDICA QUALIFICADA — RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECENDO O DIREITO RECOLHIMENTO DO FGTS (RE 705.140/RS E 596.478/RR) — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS — LEI N. 9.494/97 (COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADIs 4357 E 4425) — JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO — ACÓRDÃO RETIFICADO — APELO CONHECIDO E PROVIDO. É cabível a retratação por parte do Tribunal de origem, com fundamento no art. 543-B, § 3º, do CPC/73, nos casos em que o acórdão prolatado for divergente do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Recurso Extraordinário versando sobre a questão paradigma. No julgamento do RE n. 596.478, e julgados posteriores que lhe fazem referência, as turmas do Supremo Tribunal Federal posicionaram-se no sentido de que mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS sobre o salário pelos serviços prestados, aplicando o que dispõe o art. 19-A da Lei n. 8.036/90, declarado constitucional, aos casos de contratações temporárias, por convocação, sem concurso público” (fl. 1, e-doc. 25).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 34).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 e o § 2º e caput do art. 102 da Constituição da República.



    Salienta que “o entendimento adotado — correção monetária pelo IPCA-E – baseou-se no julgamento das ADIN 4357 e 4425; contudo, como se demonstrará, o entendimento das ADIN não é aplicável ao caso em tela, uma vez que referidas ADIN diziam respeito apenas a precatórios, não havendo declaração de inconstitucionalidade para condenações que não estejam nessa fase, como é o caso destes autos” (fl. 9, e-doc. 28).



    Assevera que “deve o acórdão ser parcialmente reformado para que a TR seja aplicada inclusive para o período posterior a 25/03/2015, ou, em outros termos, que seja extirpada a aplicação do IPCA-E” (fl. 14, e-doc. 28).



    Pede “seja acolhido o presente recurso para o fim de afastar as violações à Constituição Federal e, por consequência, reformar o acórdão recorrido quanto ao índice de correção monetária, aplicando-se a TR para todo o período” (fl. 15, e-doc. 28). 



    3. Em 13.5.2020, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 da repercussão geral, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora, para juízo de retratação (fls. 16-24, e-doc. 29).



    4. Em 28.8.2020, em juízo de retratação, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de origem reformou parcialmente o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO TRABALHISTA — CONVOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES — FGTS — APLICAÇÃO DO ART. 1.040, II, DO CPC — JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA — REANÁLISE DO JULGADO PARA ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF E ADI 5348/DF — NÃO CABÍVEIS AO CASO — APLICAÇÃO DO TEMA 731 DO STJ — JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE EXERCIDO. No tocante à correção monetária incidente nas condenações ao pagamento de verba retroativa a título de FGTS, deve ser observada a orientação trilhada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp n. 1.614.874/SC — Tema 731, que definiu: ‘TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 8. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice’. Não se aplica in casu o que foi decidido pelo STF no julgamento do Tema 810 e ADI 5348/DF, e pelo STJ no Tema 905. Permanece a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425, impondo se a suspensão determinada na Cautelar da ADI 5090. Os juros de mora são relativos à remuneração oficial da caderneta de poupança, incidentes à partir da citação. Juízo de retratação parcialmente exercido” (e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Quanto à correção monetária de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a conclusão sobre a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confira-se o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    7. Pela tese firmada no Tema 810 da repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E à correção de débitos não-tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    8. O Tribunal de origem aplicou corretamente a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora